Tribunal: TJDFT
Processo: 0003752-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003752-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública do DF, embora devidamente intimada, não impugnou o presente cumprimento de sentença no prazo que lhe competia, conforme certidão de ID: 26706960. Outrossim, a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a clara incidência do art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, homologo o valor constante da memória de cálculo de ID: 25083755. Expeça-se a RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com juros de mora a contar da intimação. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador